Tribunal: STF
Processo: Rcl 54201
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5020857-22.2020.8.21.0001.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na tese firmada no tema 396 (RE 603.580, paradigma da repercussão geral).



    Nesses termos, aduz que “[o] servidor falecido efetivamente se aposentou na data mencionada no acórdão e com integralidade de proventos, fato incontroverso. No entanto, a integralidade concedida no ato de aposentadoria não é suficiente para atribuir ao pensionista do servidor falecido o benefício da paridade (…). No caso sob judice, o segurado não possuía 60 anos de idade, ainda que reduzido um ano de idade a cada ano que passar os 35 de contribuição, fato incontroverso, visto que não questionado pela parte autora ou mesmo pelo julgador. ”. (eDOC 1, p. 14)



    Por fim, arremata:



    “A decisão ora reclamada concede o direito à paridade à parte autora, ao arrepio do quanto já decidido por este E. Tribunal por ocasião do RE 603.580, que deu origem ao Tema 396, como se pode extrair da leitura dos fundamentos do acórdão, acima transcrito. 



    Portanto, o entendimento do judiciário gaúcho mostra-se em confronto com a tese jurídica firmada no Tema 396 do STF. 



    Por ocasião dos Embargos Declaratórios do RE 603580, restou claro que foi assegurado o direito à paridade ao pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003, caso o segurado, servidor falecido, se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no presente caso. 



    No caso dos autos, é notório e incontroverso que o extinto servidor faleceu após a EC 41/2003, e não preencheu os requisitos da EC 47/05, razão pela qual a decisão combatida viola a decisão dessa Corte. 



    Ora, a prevalecer a decisão proferida no acórdão, restaria esvaziada inteiramente a tese jurídica firmada no representativo, a qual não teria incidência em absolutamente nenhum dos casos que buscava alcançar. É dizer: SIGNIFICARIA QUE TENDO O SERVIDOR SE APOSENTADO COM INTEGRALIDADE E PARIDADE, MESMO QUE SEU ÓBITO SEJA POSTERIOR À EC 41/2003, A PARIDADE SERIA ESTENDIDA AOS PENSIONISTAS, INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EC 47/2005”. (eDOC 1, p. 16) (grifei)



     



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 10)



    Citado, o beneficiário Gabriel Miranda da Silva deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 23. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “ECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. TEMA 396 STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. PRECEDENTES STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 14)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz ofensa ao entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396), uma vez que o instituidor da pensão não preencheu o requisito de idade mínima (ainda que reduzido um ano de idade a cada ano que passar os 35 de contribuição) elencado no art. 3º da EC 47/2005. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que não obstante o óbito tenha ocorrido após a edição da EC 41/2003, o pensionista fazia jus à paridade, tendo em vista que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorreu antes da EC 20/98, sendo desnecessário o preenchimento dos requisitos previstos na EC 47/2005. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “’GABRIEL MIRANDA DA SILVA ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — IPERGS, objetivando que o Demandado seja condenado ao pagamento de pensão por morte em valores integrais ao que o instituidor da pensão perceberia se vivo fosse, com direito à paridade. 



    Alega que é beneficiário de pensão mantida pelo Instituto de Previdência, Matrícula sob nº 7300143065065, do falecido servidor público Alberto Daniel Miranda, aposentado com proventos integrais, no cargo de Comissário de Polícia, sob Matricula nº 1029.5011, em 01/9/1998. Diz que, com o falecimento do ex-servidor público Alberto Daniel Miranda, ocorrida em 23/06/2012, o Réu lhe concedeu pensão por morte, pois dele o servidor falecido possuía a guarda. Argumenta que a pensão foi concedida sem paridade, com valores inferiores aos proventos integrais do instituidor da pensão, dos quais faz jus. A inicial veio acompanhada de documentos, fls. 04/105. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, dirimiu a controvérsia atinente ao ‘reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu durante sua vigência’.



    (…)



    No caso, data máxima vênia, entendo que desimporta à solução do caso concreto a apreciação dos requisitos legais previstos no art. 3º da EC nº 47/2015. 



    Isso porque o servidor instituidor, não obstante tenha falecido após a vigência da EC n. 41/03, em 2012, restou inativado com proventos integrais em 1983, nos termos dos artigos 101, III, e 102, I, da EC n. 1/69, antes, portanto, da própria EC 20/98. 



    Nesse cenário, tendo em vista que a aposentadoria do servidor falecido deu-se em momento anterior à vigência da precitada Emenda Constitucional, a sentença sob exame não contraria a diretriz traçada no Tema 396 do STF, pois a autora faz jus à paridade com respaldo na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003, a preceituarem: 



    Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



    (...) 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. (eDOC 3, pp. 32-34 - Grifei)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento (eDOC 3, p. 75), fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 3, p. 108)



    Realizado novo juízo de admissibilidade, a Tribunal a quo decidiu por negar seguimento ao apelo no que tange à aplicação do tema 396-RG e, quanto às demais questões, não admitir o recurso extraordinário. Transcrevo, por oportuno, a ementa da referida decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 396 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES”. (eDOC 3, p. 124)



    Referido julgamento motivou a interposição de novos recursos, quais sejam, agravo em recurso extraordinário, o qual restou remetido a este STF, registrado sob o n. ARE 1.392.351, de minha relatoria, como também novo agravo interno, ao qual foi negado provimento, consoante eDOC 3, pp. 171-180. 



    Pois bem.



    O Tribunal reclamado consignou que o segurado, servidor público policial, se aposentou antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e que, ainda que falecido após essas alterações, o beneficiário da pensão por morte possui direito ao recebimento do benefício com paridade aos servidores da ativa, porquanto o instituidor da pensão restou inativado com proventos integrais em 1983.



    Por sua vez, o reclamante aduz o não preenchimento do requisito de idade mínima (ainda que reduzido um ano de idade a cada ano que passar os 35 de contribuição) elencado no art. 3º da EC 47/2005.



    Ora, referida questão não foi objeto de debate no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, que tão somente assentou a tese de que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. 



    Entretanto, verifico que a questão guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, no qual se discutirá o “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da aludida controvérsia constitucional, que será submetida a posterior julgamento, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos guarda certas peculiaridades com relação àquela apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 603.58, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015, motivo pelo qual se verifica o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1019 da repercussão geral. Após, dever-se-á proceder a novo julgamento da causa como entender-se de Direito. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente